Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Preliminar de ilicitude da busca domiciliar. Ingresso justificado por flagrante delito. Fração de aumento da pena-base. Readequação. Regime de cumprimento da pena. Cabimento do regime inicial fechado. mantido. Substituição da pena. Ausência de requisitos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.
II. Questões em discussão
2. (i) avaliar a legalidade da busca domiciliar; (ii) verificar o cabimento do regime inicial fechado; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva.
4. A lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, sendo concedida ao magistrado discricionariedade juridicamente vinculada, devendo ser observados os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se a aplicação da pena necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal. 4.1. Segundo entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável. Pena reajustada de ofício.
5. Sendo o réu reincidente específico (porte de arma de uso restrito) e tendo cometido o crime durante o período de cumprimento da pena anteriormente imposta, o que ensejou a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria, deve ser mantido o regime fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, §§ 2o e 3o do CP).
6. A reincidência específica e a conduta social negativa evidenciam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se revela socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XI; CP, artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, § 3o; CPP, artigos 302, incisos I a IV, e 303.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2010; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2004760, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1991574, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025.